Tribunal: STF
Processo: HC 185935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. RECUSA DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IRRELEVÂNCIA, MESMO DIANTE DE SUPOSTA GUINADA JURISPRUDENCIAL DO TRIBUNAL LOCAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE REPETITIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há falar em recusa de julgamento da Revisão Criminal quando o Tribunal local, ao se reportar aos fundamentos contidos no acórdão de Apelação Criminal, não conhece do pleito revisional. O mero inconformismo da defesa com o resultado alcançado não se traduz, necessariamente, em recusa de julgamento pelo Tribunal de origem que adotou tese contrária aos interesses do agravante.
    2. Na espécie, embora o Tribunal de origem possua dois julgados no sentido da relevância do consentimento da menor de catorze anos para fins de configuração do crime de estupro de vulnerável, a Terceira Seção do STJ, no regime de julgamento de recursos repetitivos, tendo como referência o Recurso Especial n. 1.480.881/PI (Tema 918), da relatoria do E. Ministro Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para a caracterização do crime previsto no art. 217-A, ‘caput’, do Código Penal (Redação atual), basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo que o consentimento da vitima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vitima não afastam a ocorrência do crime. 3. Agravo regimental em ‘habeas corpus’ improvido.” 
    (HC 570.615-AgRg/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “reformar o acórdão da Quinta Turma do STJ, determinando-se o conhecimento e julgamento da Revisão Criminal nº 5007684- -81.2019.8.24.0000 pelo Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seja pela nulidade da decisão em virtude da carência de fundamentação, seja pela ausência de enfrentamento prévio pela Corte Catarinense das teses propostas na revisão;” e subsidiariamente “reconhecimento da carência de fundamentação do acórdão para determinar ao Primeiro Grupo de Direito Criminal a fundamentação das razões de não conhecimento, especialmente a exposição dos motivos pelos quais entende que as matérias propostas na revisão já foram integralmente debatidas”.
    Em 25/05/2020, o Ministro Celso de Mello indeferiu o pedido de medida liminar contido nestes autos.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento do habeas corpus, formulou parecer assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO MANDAMUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte impetrante, quanto ao pleito principal, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (HC 142.201-AgR/SC, Ministro Celso de Mello – com meus grifos) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 134.760-AgR/BA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante, eis que quanto à matéria de fundo, o entendimento emanado do ato dito coator ajusta-se ao entendimento fixado por ambas as turmas dessa Suprema Corte, nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGOS 213 E 224, ALÍNEA A (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A presunção de violência no crime de vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou experiência anterior e a revisão dos fatos considerados pelo juízo natural é inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 940.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/04/2016, e HC 119.091, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2013. 
    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal, pelo fato de haver cometido ato sexual com um menino menor de 13 anos de idade em troca de um amortecedor de bicicleta e filmado todo ato em seu celular 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 124.830-AgR/MT, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C.C. ART. 224, AL. ‘A’, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro praticado antes da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 
    2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 119.091/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator